Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702043-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA ARANHA GOES EMBARGADO: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SONIA MARIA ARANHA GOES, em face da decisão monocrática proferido por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte (ID. 63295261): Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca a embargante que a decisão embargada incorreu em erro material, uma vez que “levou em consideração o total dos descontos do contracheque da embargante como valor dos rendimentos líquidos (...)” Alega que o contracheque apresentado deixa claro que a parte agravante aufere renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Dessa forma, requer a reforma da decisão proferida. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos Declaratórios. Conforme relatado, a embargante objetiva suprir possíveis omissões na decisão recorrida. Sem razão o embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão. Ademais, a interpretação de determinado dispositivo e/ou documento pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) (Grifos nossos) No caso, o valor apontado como rendimento líquido da parte agravante na decisão agravada (R$12.879,00) não representa o valor dos descontos apontados no contracheque (Id. 63159069), mas sim o valor bruto (R$14.500,34), descontado as despesas de caráter compulsório, no caso a contribuição para o Imposto de Renda (- R$1.621,34). Dessa forma, ausente o erro material apontado pela agravante. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, mas NEGO-LHES ACOLHIMENTO. Vencido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 16:35:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora